Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-96.2022.8.07.0011
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO. VEÍCULO. CONHECIMENTO PARCIAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO COMPROVAÇÃO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE.
1. Não se conhece de parte do apelo que trata de pedido sobre o qual o autor manifestou sua desistência em emenda apresentada e que não foi objeto da sentença.
2. É legal a cobrança do seguro prestamista livremente pactuado (STJ, Tema 972).
3. É válida a tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (STJ, Tema 958).
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.